Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo n. 0116284404, condená-lo à obrigação de suspender os descontos de parcelas da conta bancária do autor, relativas ao aludido contrato, bem como condenar à restituição dos numerários indevidamente debitados.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
5. Consigne-se, outrossim, que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Ao exame do caderno processual, verifica-se que o autor/recorrido foi vítima de fraude, tendo sido realizadas, em um único dia, as seguintes operações financeiras em seu prejuízo: contratação de empréstimo, decorrendo descontos indevidos de sua conta bancária; saques clandestinos e pagamento de boleto. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro que efetuou tais transações bancárias (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não fez as operações reclamadas nesta demanda, ou assim consentiu. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do autor/recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença, sobretudo observando que o requerimento de acesso à microfilmagem do momento da contratação foi negado, como também foi confeccionada a Ocorrência Policial n. 54.232/2022 – Delegacia Eletrônica (ID 37797978).
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.